Tribunal: STF
Processo: Rcl 1880
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-07
Data de publicação: 2002-11-07

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
JULGAMENTO DE MÉRITO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 28 DA LEI 9868/99:
CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO. REFLEXOS.
RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA.
1.      É constitucional lei ordinária
que define como de eficácia vinculante os julgamentos definitivos de
 mérito proferidos pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de
inconstitucionalidade (Lei 9868/99, artigo 28, parágrafo
único).
2.      Para efeito de controle abstrato de constitucionalidade
de lei ou ato normativo, há similitude substancial de objetos nas
ações declaratória de constitucionalidade e direta de
inconstitucionalidade. Enquanto a primeira destina-se à aferição
positiva de constitucionalidade a segunda traz pretensão negativa.
Espécies de fiscalização objetiva que, em ambas, traduzem
manifestação definitiva do Tribunal quanto à conformação da norma
com a Constituição Federal.
3.      A eficácia vinculante da ação
declaratória de constitucionalidade, fixada pelo  § 2º do artigo 102
 da Carta da República, não se distingue, em essência, dos efeitos
das decisões de mérito proferidas nas ações diretas de
inconstitucionalidade.
4.      Reclamação. Reconhecimento de
legitimidade ativa ad causam de todos que comprovem prejuízo oriundo
 de decisões dos órgãos do Poder Judiciário, bem como da
Administração Pública de todos os níveis, contrárias ao julgado do
Tribunal. Ampliação do conceito de parte interessada (Lei 8038/90,
artigo 13). Reflexos processuais da eficácia vinculante do acórdão a
 ser preservado.
5.      Apreciado o mérito da ADI 1662-SP (DJ de
30.08.01), está o Município legitimado para propor reclamação.
        Agravo regimental provido.